Tribunal: TJDFT
Processo: 0707106-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. TUTELA DE URGÊNCIA. DESCONTOS INDEVIDOS. SUSPENSÃO. ART. 300 DO CPC. REQUISITO AUSENTE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.
2. Não estando evidenciada a probabilidade do direito, na medida em que se faz necessária a dilação probatória, não cabe deferimento da antecipação de tutela.
3. Agravo conhecido em parte e, nessa extensão, não provido.